Tribunal: TJDFT
Processo: 0769139-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO. DIREITO POTESTATIVO. RES. 4790/2020-BACEN. RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS APÓS A NOTIFICAÇÃO. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de cancelamento dos débitos automáticos dos empréstimos 20201322417, 0124069479 e 2021510047, o ressarcimento do valor indevidamente debitado (R$2.932,40), além de condenação por danos morais.
2. A recorrente sustenta que o cancelamento da autorização de débito em conta corrente pode ser feito a qualquer momento, sem que importe em violação ao Princípio do Pacta Sunt Servanda. Pede a reforma da sentença para que seja o Banco condenado na obrigação de fazer referente ao cancelamento da autorização de débito e o ressarcimento do valor indevidamente descontado. Foram apresentadas contrarrazões, id.70067481.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preparo devidamente recolhido, id. 70067478.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia centra-se na possibilidade de cancelamento da autorização de débito em conta de parcelas relativas a empréstimos contratados com a instituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Cuida-se de relação de consumo entre consumidor e fornecedor de serviços financeiros, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos moldes do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou no presente caso.
6. Observa-se que, em 25/07/2024, a recorrente dirigiu ao Banco recorrido, notificação extrajudicial sobre o cancelamento de autorização de débito automático das parcelas de empréstimos contratados, id 70067348. Contudo, tal solicitação não foi acatada.
7. A Resolução no 4.790/2020, editada pelo Banco Central por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), dispõe em seu art. 3o que a realização de débitos automáticos em conta corrente depende de autorização prévia do titular. O art. 6o prevê que o correntista pode cancelar essa autorização a qualquer momento, cessando os descontos automáticos relacionados a empréstimos. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp no 1.863.973-SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.085), consolidou o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar".
8. Importante destacar que ainda que houvesse previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pelo consumidor, tal cláusula seria considerada abusiva e, portanto, nula, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é prerrogativa do consumidor revogar a autorização de descontos em conta corrente a qualquer tempo. Tal entendimento foi reafirmado pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp no 1.500.846/DF, estabelecendo que a revogação produz efeitos a partir da data definida pelo consumidor ou, na ausência de definição, da data de recebimento do pedido pela instituição financeira.
9. Nessa quadra, impõe-se a reforma da sentença para que seja acatada a solicitação da correntista para cancelamento dos débitos automáticos dos empréstimos 20201322417, 0124069479 e 2021510047 em conta corrente, e condenar o recorrido a ressarcir o valor de R$2.932,40 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) correspondente aos descontos realizados sem autorização.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a cancelar os débitos automáticos dos empréstimos 20201322417, 0124069479 e 2021510047 em conta corrente, e a ressarcir o valor de R$2.932,40 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) correspondente aos descontos realizados sem autorização.
11. Sem honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/1995).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts 2o, 3o e 51. Res. 4790/2020 Bacen.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.863.973-SP